Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710843-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMERCIAL CAMPOS VERDE LTDA - ME, MARIA DO CARMO TARAO, WILTON RODRIGUES DO CARMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador